Tribunal: TJSP
Processo: 3001341-49.2013.8.26.0165
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Embargos de declaração opostos com o escopo de atribuir caráter infringente ao julgado. Inexistência de omissões, contradições ou obscuridades, necessárias até para fins de prequestionamento. Nada do que foi arguido como prequestionamento deixou de ser analisado: toda a condenação parte do exame dos artigos 186, 950 e 884 do Código Civil, expressamente afirmada a inexistência de suposto

Ementa:
Embargos de declaração opostos com o escopo de atribuir caráter infringente ao julgado. Inexistência de omissões, contradições ou obscuridades, necessárias até para fins de prequestionamento. Nada do que foi arguido como prequestionamento deixou de ser analisado: toda a condenação parte do exame dos artigos 186, 950 e 884 do Código Civil, expressamente afirmada a inexistência de suposto "enriquecimento sem causa" a quem sofreu os graves efeitos do ilícito reconhecido nos autos. Os artigos relativos a perícias e ônus da prova são anódinos, irrelevantes e inúteis ante a prova cabal, plena e inequívoca da culpa única e exclusiva do corréu Carlos Minatel pelo acidente, firmada em definitivo na esfera penal (Código Civil, artigo 935), bem como definida pelo E. STJ a inviabilidade de prova pericial, ao manter acórdão desta Turma Julgadora, como antes ressaltado (fl. 793/794 e 834/837). Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
R voto no 41375
Registro: 2020.0000997529
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 3001341-49.2013.8.26.0165/50000, da Comarca de Dois Córregos, em
que é embargante RAIZEN ENERGIA S/A - FILIAL DOIS CÓRREGOS, são
embargados SÃO JOSÉ DO MATÃO TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA,
HELOÍSA

LOPES
REDONDO
(MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)),
BENEDITA DE FÁTIMA OLIVEIRA MIRANDA, GABRIELLY REDONDO
(MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)),
ANTONIO
CARLOS
CORREIA
REDONDO e VANIA MARIA DE LIMA REDONDO.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente) E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
SOARES LEVADA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
R voto no 41375
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 3001341-49.2013.8.26.0165/50000
COMARCA DE DOIS CÓRREGOS - 1a Vara Cível
EMBARGANTE: RAÍZEN ENERGIA S/A
EMBARGADOS:
HELOÍSA
LOPES
REDONDO
(menores
representados) e OUTROS
INTERESSADOS:
SÃO
JOSÉ
DO
MATÃO
TRANSPORTES
E
SERVIÇOS LTDA. E OUTRO
V O T O No 41375
Embargos de declaração opostos com o escopo de
atribuir caráter infringente ao julgado. Inexistência de
omissões, contradições ou obscuridades, necessárias até
para fins de prequestionamento. Nada do que foi arguido
como prequestionamento deixou de ser analisado: toda a
condenação parte do exame dos artigos 186, 950 e 884
do Código Civil, expressamente afirmada a inexistência
de suposto “enriquecimento sem causa” a quem sofreu os
graves efeitos do ilícito reconhecido nos autos. Os
artigos relativos a perícias e ônus da prova são anódinos,
irrelevantes e inúteis ante a prova cabal, plena e
inequívoca da culpa única e exclusiva do corréu Carlos
Minatel pelo acidente, firmada em definitivo na esfera
penal (Código Civil, artigo 935), bem como definida
pelo E. STJ a inviabilidade de prova pericial, ao manter
acórdão desta Turma Julgadora, como antes ressaltado
(fl. 793/794 e 834/837). Embargos rejeitados.
1. São embargos de declaração contra acórdão que,
por unanimidade, deu provimento parcial aos apelos das corrés, tão-
somente para conceder a assistência judiciária em favor de São José do
Matão Transportes e Serviços Ltda. e excluir da condenação o valor
referente a férias do cálculo da pensão mensal e os gastos com funeral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
R voto no 41375
do dano material. Expressamente opostos para fins de
prequestionamento dos artigos 950, 186 e 884 do CC, além dos artigos
373, I, 420 ao 439, 464 ao 484 e 489, II, do CPC, sob a alegação de que
o acórdão foi leviano na análise dos fatos, eis que não reconhecida a
defendida culpa concorrente da vítima embriagada, assim como por
causar enriquecimento ilícito na fixação de pensão mensal, afirmando,
por fim, a relevância da perícia para o deslinde do caso.

É o relatório.
Fundamento e decido.
2. O julgado colegiado não se ressente de quaisquer
omissões, obscuridades ou contradições a serem aqui supridas,
necessárias até mesmo para fins de prequestionamento.
Os embargos são nitidamente infringentes. De uma
simples análise, a infringência notabiliza-se pelo fato de não haver o
apontamento de nenhum dos pressupostos que ensejaria o seu
manuseio, previstos no art. 1022 do CPC/15 e pela clara demonstração
da intenção de desafiar o que foi decidido.
Com efeito, a Turma Julgadora explicitou seu
entendimento após minudente análise das alegações e das provas já
carreadas aos autos. Consignou a irrelevância e inutilidade da pretendida
prova pericial em razão da prévia definição acerca da culpa pelo acidente
na esfera criminal, bem como porque a causa determinante pelo trágico
acidente foi a condução imprudente do condutor do caminhão, Carlos
Alberto Minatel. O pensionamento foi pautado com base no salário
mínimo nacional e a fixação das indenizações morais decorrem da
presunção do dano em razão da perda do ente familiar.
Tal qual como já consignado no voto condutor, todos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
R voto no 41375
os artigos de lei dos quais se pretende o prequestionamento foram
considerados na análise realizada, ora ratificado que: “Nada do que foi
arguido como prequestionamento deixou de ser analisado: toda a
condenação parte do exame dos artigos 186, 950 e 884 do Código Civil,
expressamente afirmada a inexistência de suposto “enriquecimento sem
causa” a quem sofreu os graves efeitos do ilícito reconhecido nos autos.
Os artigos relativos a perícias e ônus da prova são anódinos, irrelevantes
e inúteis ante a prova cabal, plena e inequívoca da culpa única e
exclusiva do corréu Carlos Minatel pelo acidente, firmada em definitivo na
esfera penal (Código Civil, artigo 935), bem como definida pelo E. STJ a
inviabilidade de prova pericial, ao manter acórdão desta Turma Julgadora,
como antes ressaltado (fl. 793/794 e 834/837)”.
Enfim, certa ou errada a análise, é matéria que
desafia recurso próprio, inexistindo, porém, omissões, obscuridades ou
contradições a respeito dos temas tratados.
3. Pelo exposto, rejeitam-se os embargos.
SOARES LEVADA
Relator